Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. MANIFESTAÇÕES TIDAS POR INVERÍDICAS E OFENSIVAS À HONRA OBJETIVA DA ENTIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA PÚBLICA, OBJETO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. CARÁTER OPINATIVO E CRÍTICO RESPEITADO. DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para fins de propagação de informações e construção do juízo crítico e opinativo, assiste à coletividade o direito à livre manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa, sendo resguardado ao indivíduo o direito à vida privada, à honra, à imagem e à liberdade de consciência/crença, por meio da difusão de informações íntegras, garantindo, em caso de excessos, a correspondente indenização, além do direito de resposta (CRFB, arts. 5o, IV, V, VI, IX, X, e 220; Lei n. 13.188/15).

2. Conforme Súmula n. 227/STJ, a pessoa jurídica de direito privado, como é o caso da organização religiosa (CC, art. 44, IV), pode sofrer dano moral, decorrente do abalo de sua honra objetiva (bom nome e/ou reputação, probidade etc.), cabendo a ela comprovar essa violação (CPC, art. 373, I).

3. Se os comentários realizados em rede social estão relacionados à prática da doutrina espiritual pregada pela entidade religiosa e à conduta de seus dirigentes, com base em decisões judiciais e em notícias divulgadas na mídia acerca de investigação policial envolvendo a suposta prática de crimes mediante desvio de dízimos e contribuições oferecidas pelos fiéis, inexiste mácula à sua honra objetiva. A menção a esses acontecimentos efetivamente noticiados não exorbita a liberdade de manifestação do pensamento, não redundando em dano moral.

4. A atividade finalística de uma organização religiosa demanda o dever de probidade, estando sujeita à fiscalização popular e a eventuais questionamentos, ainda que exteriorizados por meio de comentários contundentes e irônicos, como é o caso, discurso este que faz parte do pluralismo de ideias da democracia e do livre exercício da liberdade de expressão.

5. Recurso conhecido e desprovido.